Tribunal: TCU
Processo: 035.124/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2/2004, firmado entre a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Seppir da Presidência da República e a extinta Fundação Universitária de Brasília - Fubra, posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI, tendo por objeto o apoio financeiro ao projeto de "diagnóstico socioeconômico da população remanescente dos quilombos, em áreas prioritárias e cursos de capacitação e seminários para estas comunidades"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2/2004, firmado entre a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Seppir da Presidência da República e a extinta Fundação Universitária de Brasília - Fubra, posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI, tendo por objeto o apoio financeiro ao projeto de "diagnóstico socioeconômico da população remanescente dos quilombos, em áreas prioritárias e cursos de capacitação e seminários para estas comunidades", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. Aiporé Rodrigues de Moraes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Universitária de Brasília - Fubra (posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI), pela Fundação Universidade de Brasília - FUB, sua sucessora, e pelo Sr. Edeijavá Rodrigues Lira; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da Fundação Universitária de Brasília - Fubra (posteriormente Fundação de Gestão e Inovação - FGI) e dos Srs. Aiporé Rodrigues de Moraes e Edeijavá Rodrigues Lira e condenar esses dois últimos responsáveis, solidariamente com a Fundação Universidade de Brasília - FUB, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, limitados, no caso da FUB, ao montante que porventura venha a receber, na condição de sucessora, após a liquidação dos bens da Fubra/FGI, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; VALOR (R$) DATA 115.251,31 12/7/2004 568.379,50 5/10/2004 180.000,00 8/4/2005 41.245,30 31/3/2006 9.963,19 31/3/2006 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Fundação Universidade de Brasília - FUB, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.